Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802027-76.2022.8.14.0133

APELANTE: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização. Programa habitacional. Legitimidade Passiva. Vícios construtivos. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, à aplicabilidade do Tema 988 do STF e à participação da Caixa Econômica Federal na lide, além de ausência de fundamentação quanto à condenação imposta
.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à (i) competência da Justiça Estadual; (ii) aplicação do Tema 988 do STF; (iii) legitimidade passiva do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iv) dever de indenizar por vícios construtivos.

III.

Razões de decidir

4.

O Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são conhecidos.

5.

O acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive a questão da competência da Justiça Estadual, afastando a participação da Caixa Econômica Federal na relação jurídica discutida.

6.

A aplicação do Tema 988 do STF foi corretamente afastada, pois a presença da Caixa Econômica Federal como parte ou litisconsorte necessária é pressuposto para sua incidência, o que não ocorre no caso.

7.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi devidamente reconhecida, com base em sua condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

O acórdão também foi claro ao reconhecer a existência de vícios construtivos comprovados por laudo técnico e o consequente dever de indenizar, incluindo o dano moral in
re ipsa
decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna.

9.

Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no julgado, sendo certo que os embargos visam à rediscussão do mérito, o que não se admite nessa via processual

IV.

Dispositivo e tese

10.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.09.2020; Tjpa – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28013303, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5.

A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6.

Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7.

A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Rita de Cassia Figueiredo parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da competência da Justiça Estadual, em razão do uso de recursos federais,
ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios construtivos, apontando
a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte, conforme o Tema 828 do STF.
Aponta também ausência de fundamentação quanto à condenação por danos materiais e morais.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No que se refere às preliminares, observa-se que o acórdão examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações apresentadas, inclusive quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual.
Observou-se que a Caixa Econômica Federal não é parte no contrato discutido, nem possui interesse direto na controvérsia, sendo, portanto, desnecessária sua inclusão no processo. Dessa forma, não há justificativa para a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim, não há como acolher a aplicação do Tema 988 do STF, uma vez que sua incidência pressupõe a efetiva participação da Caixa Econômica Federal na relação contratual ou como litisconsorte necessária, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, foi reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, considerando sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o que o torna responsável pelos vícios construtivos apontados. (STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

No mérito, a decisão foi igualmente precisa ao constatar que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por meio de laudo técnico pericial, não contestado de forma específica, o que impõe o dever de indenizar. Ademais, reconheceu o dano moral
in re ipsa
, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. (Tjpa – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025